Tribunal: TJSP
Processo: 1077429-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Direito de imagem. Indenização decorrente do uso da imagem do autor, atleta profissional de futebol, em jogo eletrônico produzido e comercializado pela ré. Sentença de procedência, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00, para cada edição criada sem autorização do uso da imagem do autor.

Apela o autor sustentando que a decisão acabou por fixar indenização no

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Direito de imagem. Indenização decorrente do uso da imagem do autor, atleta profissional de futebol, em jogo eletrônico produzido e comercializado pela ré. Sentença de procedência, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00, para cada edição criada sem autorização do uso da imagem do autor.

Apela o autor sustentando que a decisão acabou por fixar indenização no importe de R$ 5.000,00 por edição, vezes 4, totalizando o valor de R$ 20.000,00; necessidade de majoração em razão do poderio econômico da ré.

Apela a ré alegando erro material na sentença; ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; não foram acostados aos autos os jogos reclamados; ocorrência de prescrição; inexistência do dever de indenização em decorrência da supressio; a inércia do autor configura autorização tácita em relação ao uso da sua imagem; autorização da utilização da imagem do autor por meio do contrato celebrado com a FIFPRO; inexiste dever de indenizar; o STF no julgamento da ADI n.o 4.815 dispensou a exigência de autorização prévia de biografados e seus herdeiros para publicação de determinada obra literária ou audiovisual; ausência de dano à honra ou à imagem.
Cabimento parcial dos recursos.

Afastadas as arguições de ausência de documentos indispensáveis, prescrição e supressio.

Danos morais. Caracterização. Uso incontroverso da imagem do autor em jogos eletrônicos. A existência de contrato com terceiro não permite o uso da imagem sem autorização. Reconhecimento de que a produção e comercialização do produto teve finalidade lucrativa. Dano decorrente da utilização da imagem do autor sem consentimento. Inteligência da Súmula 403, STJ. Manutenção da indenização em R$ 20.000,00. Juros de mora na forma da súmula 54 do STJ.

Recursos parcialmente providos.